Tribunal: TJDFT
Processo: 0717863-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E TENTATIVA DE LATROCÍNIO. CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO INDEFERIDO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REITERAÇÃO DELITIVA EM ATOS ILÍCITOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Não há ilegalidade na decisão que converteu a prisão temporária do paciente em prisão preventiva e na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, diante da presença do fumus comissi delicti e da necessidade da constrição cautelar para a garantia da ordem pública.
2. A prisão cautelar é necessária e adequada para a garantia da ordem pública, dada a periculosidade concreta extraída das circunstâncias do caso, pois se trata de delitos de roubo e tentativa de latrocínio praticados, em tese, em superioridade numérica, por dois indivíduos, havendo notícia de que houve emprego de arma de fogo contra três indivíduos que se encontravam em um veículo de transporte clandestino. Consta que, após a subtração dos bens, uma das vítimas se voltou na tentativa de recuperar seu aparelho celular, momento em que recebeu um disparo de arma de fogo no rosto, ficando internada em estado grave e sendo submetida a procedimentos cirúrgicos, com risco de morte.
3. Além da gravidade concreta do delito, a prisão preventiva também se justifica diante do risco de reiteração delitiva, pois o paciente, com 20 anos de idade, registra passagens pela Vara da Infância e da Juventude por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas e roubo majorado, indicando que o fato em apreço não constitui evento isolado na vida do paciente, mas que está envolvido na seara ilícita.
4. Ordem denegada para manter a prisão preventiva do paciente.